Tribunal: TJPA
Processo: 0000477-77.2010.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000477-77.2010.8.14.0011

APELANTE: GEOVANE CALANDRINE RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONDENATÓRIA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Geovane Calandrine Ramos contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), em desfavor de Vanisson Gonçalves Calandrine. O apelante arguiu inépcia da denúncia, nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar se a dosimetria da pena carece de fundamentação, impondo sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta atribuída ao réu — golpe de faca desferido no abdômen da vítima —, viabilizando o exercício da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia. Além disso, eventual vício deveria ter sido arguido em momento oportuno, encontrando-se a matéria preclusa após a sentença de pronúncia.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão condenatória quando esta encontra respaldo no conjunto probatório, como no caso, em que há confissão do réu, prova testemunhal e laudo cadavérico, legitimando a escolha dos jurados pela tese do homicídio privilegiado.

5. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação concreta e idônea, considerando desfavoravelmente culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime. A compensação entre agravante e atenuante foi corretamente aplicada e a redução pelo homicídio privilegiado fixada em 1/4, resultando em pena definitiva proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, caput e §1º; 61, II, “c”; 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GEOVANE CALANDRINE RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §1° do Código Penal Brasileiro (CPB), tendo como vítima Vanisson Gonçalves Calandrine.

Em suas razões recursais, o apelante requer, em preliminar, a anulação do processo por inépcia da denúncia, pelo fato de não conter expressa e determinável individualização da conduta do denunciado.

Pleiteou, também, a anulação da sessão de julgamento, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postulou a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis e que a sentença carecia de fundamentação das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo total improvimento do recurso, por entender que a prova arrecadada é segura e irrefutável, convergindo para a autoria e culpabilidade do apelante.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Noticiam os autos que no dia 14/07/2010, por volta das 19h, Geovane Calandrine Ramos desferiu um golpe de faca no abdômen, abaixo do umbigo, de Vanisson Golçalves Calandrine, primo do réu.

Geovane, em depoimento na delegacia de polícia, confirmou a prática do ato e disse que estava em estado de embriaguez e que ficou sabendo que sua companheira havia beijado a vítima. Segundo a denúncia, no caminho de sua embarcação para sua residência, Geovane avistou Vanisson, ficou com raiva e, estando em posse de uma faca, lhe desferiu o golpe, com a intenção de ferir. Tendo a vítima falecido pouco tempo após a facada.

Nesses termos, o juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas penas do Art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em sede de preliminar, a defesa arguiu a inépcia da denúncia, sustentando que a peça acusatória não individualizou expressa e determinavelmente a conduta.

Sem razão o recorrente. Da leitura da exordial acusatória, verifica-se que a peça é clara em dizer que o denunciado foi quem desferiu a facada no abdômen da vítima, causa eficaz da sua morte. Não cabendo dizer que a conduta não foi individualizada.

Ademais, questões relativas à clareza e objetividade da denúncia devem ser suscitadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, perde a força a alegação de inépcia da denúncia deduzida diante da sentença de pronúncia, após transcorrer toda a instrução criminal. Tal situação é reforçada pelo fato de não ter sido interposto nenhum recurso da decisão de pronúncia, que não abordou a preliminar constante das alegações finais da defesa.

Portanto, rejeito a preliminar.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

No mérito, a defesa postulou a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão foi manifestamente contrária às provas. Sustenta que o acusado agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, por ter sido a vítima quem iniciou a agressão, e o réu apenas tentou defender sua vida.

A materialidade delitiva está cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico Indireto realizado na vítima de homicídio. A autoria também foi comprovada, inclusive pelo depoimento do réu, que relatou ter cometido o crime motivado por ciúme, após ouvir um boato de que a vítima teria beijado sua companheira.

O Conselho de Sentença, exercendo sua soberania, condenou o réu pela tese do homicídio privilegiado (art. 121, §1º do CPB).

É princípio constitucional que a soberania dos veredictos assegura que a cassação da decisão popular só é possível quando ela se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório. No presente caso, a decisão condenatória encontra suporte probatório nos autos (confissão do ato e materialidade), e a opção dos jurados por uma das versões apresentadas (homicídio privilegiado) não se configura como uma decisão arbitrária ou manifestamente contrária à prova.

Portanto, o veredicto do Conselho de Sentença deve ser mantido.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a exacerbação.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorando 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis:

1. Culpabilidade (Desfavorável): Foi considerada desfavorável pelo considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta e o desprezo pelas consequências, o que denota ousadia e preterição a valores, especialmente por ter ceifado a vida de seu primo, fato que torna o delito mais reprovável.

2. Motivo do crime (Desfavorável): O réu desferiu o golpe após um boato de que a vítima teria beijado sua companheira, o que foi considerado um fundamento válido para o aumento da pena.

3. Circunstâncias do crime (Desfavorável): O crime foi praticado em plena via pública, com uma faca, e em detrimento da pessoa, que inclusive era seu primo.

A sentença apresentou fundamentação idônea, objetiva e concreta para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, foram reconhecidas e compensadas a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, 'c', do CP), mantendo a pena intermediária em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do homicídio privilegiado (Art. 121, §1º, do CPB), com redução de 1/4 (um quarto). A redução neste patamar foi justificada pelo fato de que "a injusta provocação não foi tão grave, principalmente dado o tempo decorrido entre sua configuração e a empreitada delituosa".

A pena definitiva resultou em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão. O regime inicial fechado foi fixado em razão do
quantum
da pena aplicada.

A dosimetria da pena se mostra proporcional, correta e devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto por GEOVANE CALANDRINE RAMOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/10/2025